Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722982-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIVALDO DE ALMEIDA PINTO PACIENTE: ERIVALDO DE ALMEIDA PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado de próprio punho por ERIVALDO DE ALMEIDA PINTO, em execução penal, requerendo, em suma, a progressão de regime mediante fração mais benéfica (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 13). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: O peticionante cumpre pena de 17 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 8 anos, 8 meses e 8 dias. Em petição de próprio punho ID 59928239, requer a detração de pena, prisão domiciliar, liberdade condicional, trabalho externo, além de saídas temporárias. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0002828-64.2014.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. (fl. 16) Do exame dos autos, nota-se que não há notícia de que o pedido tenha sido submetido ao órgão jurisdicional competente. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 24 de junho de 2024 15:14:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora